Tribunal: TJSP
Processo: 1011238-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Ação de revisão de contrato. Sentença de improcedência mantida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador.
Natureza do contrato de adesão, previsto no sistema jurídico, não vicia, por si só, a vontade do aderente. Inexistência de ofensa ao dever de informação ao consumidor.
Juros. Índices

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Ação de revisão de contrato. Sentença de improcedência mantida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador.
Natureza do contrato de adesão, previsto no sistema jurídico, não vicia, por si só, a vontade do aderente. Inexistência de ofensa ao dever de informação ao consumidor.
Juros. Índices expressos e parcelas pré-fixadas. Relação de consumo que, contudo, não contém abusividade ou ilicitude cláusulas pactuadas. Taxa de juros remuneratórios aplicada dentro da legalidade.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011238-
98.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADRIANO DE OLIVEIRA
CAMARGO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562 - C - Voto no 4747
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562
Apelante: Adriano de Oliveira Camargo
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Santos
Juiz(a): José Wilson Gonçalves
Voto no 4747
Apelação. Financiamento de veículo. Ação de revisão de contrato.
Sentença de improcedência mantida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental
suficiente para formar o convencimento do julgador.
Natureza do contrato de adesão, previsto no sistema jurídico,
não vicia, por si só, a vontade do aderente. Inexistência de ofensa
ao dever de informação ao consumidor.
Juros. Índices expressos e parcelas pré-fixadas. Relação de
consumo que, contudo, não contém abusividade ou ilicitude
cláusulas pactuadas. Taxa de juros remuneratórios aplicada dentro
da legalidade.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e
Súmula
596
do
Supremo
Tribunal
Federal. Honorários
advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 133/138, que
julgou improcedente a demanda e condenou o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
O autor recorre e alega, em síntese: a) nulidade da sentença
por não comparar as duas tabelas descritas na petição inicial, impossibilitando a real
demonstração dos juros efetivos cobrados; b) cerceamento de defesa diante da inexistência
de prova pericial; c) cobrança de juros maiores do que os pactuados; c) o contrato de
adesão infringe o CDC na medida em que representa descompasso entre a prestação e a
contraprestação e, por isso, revela-se excessivamente oneroso e desigual aos contratantes;
d) inadmissibilidade da capitalização dos juros, nos termos da Súmula 121 do STF; e) a
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1963/2000 e 2170-6/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562 - C - Voto no 4747
3
Contrarrazões a fls. 159/203.
Recurso tempestivo, independentemente de preparado e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que não se configurou diante da ausência de dilação probatória (no caso,
prova pericial), sendo de rigor o julgamento antecipado, consoante dispõe o artigo 355, I
do Código de Processo Civil.
A jurisprudência entende de forma pacífica que, estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a
dilação probatória.
Do mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o Magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.”1
Assim, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de
eventual perícia a partir de dados concretos, isto é, da indicação precisa de eventual taxa de
juros aplicada em divergência com contratado, sendo imprestável mera referência genérica,
pois é sabido e ressabido que “o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova”
(MOACYR AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
IV vol., 3a ed., p. 35); razão pela qual é inócua a tabela de fls. 30/31.
Ademais, as questões essenciais e relevantes são de direito.
Superada a questão preliminar, passa-se ao julgamento do
mérito recursal, menos abrangente que o pedido inicial, pois restrito à discussão do abuso
da taxa de juros aplicada e à capitalização mensal de juros.
1Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562 - C - Voto no 4747
4
Consigna-se que o inadimplemento das parcelas mensais
fixadas representaria inquestionável mora, independentemente de notificação. Inclusive, a
exclusão de algum encargo ou tarifa do valor não altera a liquidez e certeza do título.
Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade dos aderentes, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
2. O contrato de financiamento (fl. 27/28) contém estipulação
da taxa de juros remuneratórios de 1,98% ao mês (26,59% ao ano).
No caso, o Custo Efetivo Total (CET), é de 2,19% ao mês
(30,29% ao ano), porque contém em sua composição o valor do IOF financiando, conforme
convenção expressa do contrato ("Item E" de fl. 27). Logo isto não pode ser utilizado como
argumento de suposta cobrança da taxa dos juros remuneratórios acima do convencionado.
Além disso, o percentual indicado pelo autor (2,20% ao mês) contém diferença mínima em
relação àquele que figura no contrato para o CET (2,19% ao mês), o que, ressalvado
equívoco ou erro de cálculo elaborado pelo autor, pode ter atribuído ao critério de
consideração das casas decimais ou de eventual arredondamento.
Ademais, o autor não especificou e demonstrou outros
eventuais taxas de juros consideravelmente inferiores porventura praticadas por outras
instituições financeiras no mercado.
De fato, nos termos da Súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”, de modo que os princípios de proteção ao consumidor devem ser observados
nesse gênero de contrato para o reequilíbrio entre as partes, à evidência da vulnerabilidade
da parte autora perante o banco réu.
Entretanto, mesmo à luz do Código de Defesa do
Consumidor, afigura-se correta a sentença proferida, quanto aos índices aplicados, porque
afastou as hipóteses de excessos e abusos, de modo que o contrato bancário rege-se pelas
normas que regulam o sistema financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562 - C - Voto no 4747
5
3. A capitalização de juros está prevista no artigo 5o, da
Medida Provisória no 2.170-36/01 (que trata da possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano), e entendimento contido nas Súmulas no 539 e 541 do
C. Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011238-98.2019.8.26.0562 - C - Voto no 4747
6
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (2a
Seção, REsp 973.827/RS,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
Maria
Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012).

4. Portanto, o recurso deve ser desprovido, para
manutenção da respeitável sentença de improcedência da demanda.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado do réu para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator